Tribunal: STF
Processo: Rcl 64018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., contra decisões da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010323-12.2020.5.03.0016) e da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teriam desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5.835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590-RG).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo, matéria já conhecida por este E. STF e decidida reiteradamente em sentido contrário à decisão reclamada. 



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.



    Nada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motociclista parceiro, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    1. Haveria relação direta entre a plataforma digital, ora reclamante, e o entregador.



    2. Haveria poder de comando da plataforma digital, em razão da “subordinação algorítmica”, e subordinação jurídica por meios telemáticos ou informatizados, razão pela qual esta relação seria de natureza empregatícia.



    3. Considerou necessária a aplicação do princípio da proteção (art. 7º, caput, CF/88) e a concepção internacional dos valores sociais do trabalho (art. 1°, IV, Constituição Federal). ao motociclista frentista.



    Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do C.TST ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG).



    […]



    A reclamante é uma empresa de tecnologia intermediadora, que explora plataforma tecnológica, com o intuito de permitir aos usuários do aplicativo digital a oferta e a procura de bens e serviços, que por meio da plataforma de e-commerce permite aos fornecedores de diversos segmentos divulgarem e comercializarem os seus produtos, bem como permite que os entregadores independentes se habilitem para a realização de serviços de entregas, que pode ser feito por meio de motocicleta, carro ou bicicleta. 



    Trata-se de uma relação é tridimensional, em que a Rappi conecta, através da plataforma digital, o consumidor, o restaurante/mercado parceiro, e o entregador independente, de modo que o cliente (usuário/consumidor final) procura a plataforma para realizar a compra online de produtos dos restaurantes/mercados, parceiros comerciais da Rappi, e o entregador independente oferta os seus serviços de mensageiro para angariar renda. 



    Assim, o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. 



    Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online.



    […]



    Contudo, a Justiça Especializada Trabalhista reconheceu que a relação tida entre a empresa reclamante e o trabalhador se trata de uma relação empregatícia e não de trabalho autônomo.



    […]



    Da forma como foram proferidas, as r. decisões reclamadas consolidaram entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entenderam que haveria vínculo de emprego entre o motociclista parceiro e a plataforma, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT. 



    A importância do debate é evidente, eis que a r. decisão proferida pelo Eg. TRT3 e pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho estão em flagrante descumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48 (de relatoria do Ministro Roberto Barroso), da ADPF nº 324 (também de relatoria do Ministro Roberto Barroso) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro Luiz Fux), ambos julgados em 30.08.2018. 



    Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do motorista autônomo.



    […]



    Portanto, o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial. 



    Por isso, o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador.”



    Requer, ao final, liminarmente, “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010323-12.2020.5.03.0016 e da ação de cumprimento provisório de sentença nº 0010995-49.2022.5.03.0016, até decisão final da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Os paradigmas de controle são a ADC 48, a ADPF 324, o RE 958.252 (Tema 725-RG), a ADI 5.835 MC e o RE 688.223 (Tema 590-RG). 



    Na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, constou da ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Por sua vez, no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento do RE 688.223, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em 6/12/2021, com publicação do acórdão em 3/3/2022, foi fixada a tese do Tema 590 da Repercussão Geral: “É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03”.



    Na hipótese dos autos, o TRT da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário da parte ora beneficiária “para reconhecer o vínculo de emprego, na modalidade de contrato intermitente, no período de 03.04.2019 a 05.06.2019, na função de motofretista.” (eDoc. 10).



    O Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso de revista (eDoc. 11).



    A decisão reclamada, ao reconhecer vínculo de emprego entre o entregador e a plataforma, em um juízo de cognição sumária, parece desconsiderar as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590-RG), que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.



    Logo, em razão da probabilidade do direito pleiteado e do fato de já ter sido iniciado o cumprimento provisório da sentença trabalhista (arts. 896, § 1º, e 899 da CLT), CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para SUSPENDER o Processo 0010323-12.2020.5.03.0016 e o cumprimento provisório de sentença 0010995-49.2022.5.03.0016.



    Comunique-se com URGÊNCIA o TST, o TRT da 3ª Região e a 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente